Tribunal: TJMT
Processo: 0006279-47.2013.8.11.0007
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006279-47.2013.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cobrança indevida de ligações, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (APELANTE), DIEGO JOSE DA SILVA - CPF: 920.291.591-15 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CRISTIANE DE ALMEIDA COUTINHO XAVIER - CPF: 570.798.541-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - CPF: 972.637.371-91 (ADVOGADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

APELAÇÃO — ANULATÓRIA — MULTA — PROCON — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO CONSTATAÇÃO — ANULAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE - VALOR DA MULTA APLICADA — RAZOAVEL E PROPORCIONAL – INFRIGENCIA AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS A TEOR DA FASE RECURSAL - APELO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

Constatada prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por intermédio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, e motivação da decisão, a aplicação de multa encontra-se em conformidade com poder discricionário da Administração Pública.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por OI MOVEL S.A., contra sentença que julgou improcedente a
Ação Anulatória de Ato Administrativo com Pedido Liminar,
ajuizada pela parte apelante em desfavor do MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA – MT. (ID Num.2919258)

Nas razões recursais, o apelante alega que ausente as provas da infração as normas consumeiristas, que a decisão administrativa carece de motivação, que foi desrespeitado o devido processo legal, que a multa foi aplicada em decorrência do descontentamento do consumidor, e que o valor é exacerbado. Por fim, requer a nulidade do procedimento administrativo com suspensão da exigibilidade da multa, a baixa nos cadastros de restrição de crédito, ou, alternativamente, a redução do valor da penalidade de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais). (ID Num.2919261/2919262)

Em contrarrazões, a recorrida rebate as alegações do apelo. (ID Num.0606041/2919275)

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção (ID Num.3254423).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de apelação aviado contra a sentença de improcedência proferida nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo com Pedido Liminar
(multa PROCON)
.

Conforme é sabido, o âmbito da atuação do Poder Judiciário no controle dos atos administrativos é limitado.

Com efeito, observando esse limite, descabe adentrar no mérito do ato administrativo, devendo ser verificado tão somente se foram obedecidas as formalidades legais referentes à sua constituição. Ou seja, examinar o aspecto extrínseco do ato, não podendo apreciar seu mérito, traduzido na oportunidade e conveniência que orientaram a sua prática.

Colhe-se dos autos que foi proposta ação anulatória pelo apelado objetivando a anulação da multa perpetrada nos autos do Processo Administrativo n° 0110-000.080-0, originado do Termo de Reclamação por parte de consumidor, alicerçado em cobrança não descritas na fatura de cobrança (ID Num. 2919134).

A operadora foi regularmente notificada para comparecer na audiência conciliatória, que se realizou sem acordo entre as partes (ID Num. 2919138).

A defesa na seara administrativa foi ofertada (ID Num. 2919145/ 2919147), e a decisão da Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor do Município de Alta Floresta-MT proferida (ID Num. 2919148) consignando que:

“ (...) No presente caso, a parte lesada já havia firmado acordo com a reclamada no dia 01/09/2009 em processo que tramitou neste Órgão sobo n° FA 0109.001.887-3, conforme cópia da ata de audiência (fls.11/12) juntada nos autos, na realização de audiência de conciliação.

Ocorre que, a parte reclamada mesmo após o cancelamento da prestação de serviços e o acordo firmado neste Órgão continuou emitindo faturas em nome do reclamante.

Caberá a reclamada, empresa organizada que é, demonstrar a contratação de seus serviços. Eventuais falhas e omissões no seu cadastro não podem acarretar ônus aos seus consumidores.

Caso existam dúvidas, essas são resolvidas a favor do consumidor. Assim, tem a razão a irresignação do autor quanto a cobrança de valores desconhecidos pelo mesmo.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, perfeitamente demonstrada a pratica infrativa, pela BRASIL TELECOM S/A a legislação consumerista, fica a mesma sujeita ao pagamento da multa (lei n. 8078/0, art.56, inciso I; Decreto Federal n. 2.181/97, art.18, I e Decreto Estadual n. 3.571/4, art.11.)

Dessa forma, fixo o valor da pena-base em R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

Em face da presença de circunstancias agravantes conforme certidão de fls.31 previstas no art.26, incisos I e IV do DECRETO Federal n 2181/97, com repetição da mesma infração, sem que a empresa ofereça solução viável para o impasse, aumenta-se a pena base em 1/3, totalizando o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), aumento este em cumprimento ao arti. 8°, incisos I e II, § 2° da Insatrução Normativa n° 01/2005 SETEC/PROCON de 21/11/05 publicada em 23/11/2005. (...)”

Ofertado recurso na via administrativa (ID Num. 2919149/2919150), a multa foi mantida (ID Num. 2919152/ Num. 2919153).

A sentença atacada foi prolatada no sentido de que não houve vícios no processo administrativo, diante da observância do devido processo legal, observadas as garantias processuais.

Partilhando do mesmo entendimento, verifico que a infração administrativa restou comprovada nos autos, tendo sido oportunizado ao apelante o contraditório e a ampla defesa, não havendo nenhum vício que possa macular o processo administrativo que culminou com a aplicação da penalidade ora questionada.

A decisão que impôs a multa foi devidamente fundamentada na conduta lesiva ao Código de Defesa ao Consumidor praticada pela apelante, inclusive com a informação de ser reincidente, comprovado mediante termo de audiência com acordo entre as partes firmado em 01/09/2009 (ID Num. 2919172) e certidão ao ID Num. 2919177, de modo que observada a motivação do ato administrativo.

Por outro lado, restou observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório à apelante, uma vez que compareceu em audiência de conciliação, apresentou defesa e interpôs recurso.

Portanto, cabia à apelante comprovar, nos termos do artigo 373, I, do CPC, os fatos constitutivos de seu direito, consubstanciados na ocorrência de nulidade no procedimento administrativo que deu ensejo à multa aplicada pelo PROCON, bem como na ausência de prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, ônus do qual não se desincumbiu.

Ademais, a apelante se manifestou pela dispensa da produção de provas e julgamento antecipado da lide. (ID Num. 2919207).

No tocante ao valor da multa aplicada, é certo o caráter pedagógico, pois nesses casos, o PROCON não atua em defesa exclusiva do lesado, ao contrário, atua na proteção a coletividade para que situação como a tal não ocorra novamente. Não se pode ignorar que a apelante é uma instituição financeira de grande porte econômico, e o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixado não se mostra abusivo, atingindo patamar apto a obstar a continuidade dos abusos da mesma natureza.

Do mesmo modo, atende fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõem:

“Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa.

[...].

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.”

A propósito:

“APELAÇÃO —
ANULATÓRIA — MULTA — PROCON — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO CONSTATAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE . VALOR DA PENALIDADE APLICADA — ARTIGOS 56, I, E 57, CABEÇA, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR — ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE — INEXISTÊNCIA.
Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração Pública. Ademais, milita em favor de processo administrativo a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade, razão pela qual deve ser demonstrada eventual irregularidade capaz de anulá-lo, ônus do qual não se desincumbiu a apelante. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso não provido”.
(N.U 0002241-94.2010.8.11.0007, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/05/2016, Publicado no DJE 06/06/2016) Destaquei.

Feitas tais considerações,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso. H
onorários advocatícios majorados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, devido a fase recursal (artigo 85, § 11 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020